Tribunal: TJPA
Processo: 0800399-88.2021.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800399-88.2021.8.14.0003

JUIZO RECORRENTE: DACIA HELENA GADELHA DE MELO

RECORRIDO: PREFEITO MUNICIPAL DE ALENQUER, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALENQUER, MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0800399-88.2021.8.14.0003

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Remessa Necessária Cível

Sentenciante: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer

Sentenciados: Dacia Helena Gadelha de Melo

Município de Alenquer

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DA SERVIDORA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer (Num. 8546904 - Pág. 1/5), nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por DACIA HELENA GADELHA DE MELO contra ato praticado pelo Prefeito Municipal de Alenquer e pelo Secretário Municipal de Educação.

Narra a inicial (Num. 8546883 - Pág. 1/21), que a Impetrante é servidora pública municipal efetiva desde 20/07/2007, no cargo de professora lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, exercendo sua função como Professora Titular na
Escola São Francisco.

No entanto, no ano de 2021, a Municipalidade suprimiu a função de titularidade exercida pela Autora, promoveu a reclassificando como auxiliar, e não mais como professora titular, e também fez a exclusão dos valores pagos a título da gratificação de hora atividade, sem que tivesse instaurado procedimento administrativo ou qualquer notificação prévia motivada para justificar a reclassificação rebaixando a condição de trabalho da servidora Impetrante e, por via de consequência sua remuneração, tendo em vista o corte ilegal na gratificação de hora atividade.

Diante disso, pugnou pela concessão liminar para determinar o retorno do reconhecimento do direito a lotação em sala de aula como Professora Titular, como também o retorno do pagamento da gratificação de hora-atividade e, no mérito, a
concessão definitiva da ordem.

O Magistrado reservou-se de apreciar o pedido liminar e determinou a citação do Impetrado (Num. 8546893 - Pág. 1)

Apesar de devidamente citado (Num. 8546899 - Pág. 3), as Autoridades Coatoras não apresentaram informações.

O Juízo a quo prolatou sentença (Num. 8546904 - Pág. 1/5) concedendo a segurança pleiteada, para reconhecer o direito da Impetrante à lotação em sala de aula como Professora Titular, como também o retorno do pagamento da gratificação de hora- atividade e seu efetivo pagamento, tornando nulo o ato praticado pelas Autoridades Coatoras.

A Certidão de id. 8546907 página 01 atesta que as partes foram devidamente intimadas, não havendo interposição de recurso voluntário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela admissão da remessa necessária e pela confirmação da sentença proferida pelo Juízo de origem. (ID 8964577).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que CONCEDEU A SEGURANÇA para determinar que o Prefeito do Município de Alenquer e o Secretário de

Educação se dignem a determinar o retorno do reconhecimento do direito a lotação em sala de aula como Professora Titular, como também o retorno ao pagamento da gratificação de hora-atividade e seu efetivo pagamento, tornando nulo o ato praticado, com a advertência que em caso de descumprimento, serão aplicadas as sanções cabíveis por crime de desobediência e por improbidade administrativa, nos termos do art. 26 da Lei 12.016/2009, sem prejuízo de arbitramento e multa diária.

Compulsando os autos, verifico que a municipalidade, através do secretário e educação, na lotação para o ano de 2021, suprimiu a função de titularidade da impetrante, reclassificando-a como auxiliar, e não mais como professora titular, pelo que também fez a exclusão dos valores pagos a título da
gratificação de hora atividade, devidos de acordo com a lei.

Sabe-se que a alteração de carga horária de servidores públicos consiste em decisão discricionária da Administração, sujeita à conveniência e oportunidade do referido serviço para o interesse público, desde que respeitados os permissivos legais.

Desse modo, é imperiosa a confirmação da sentença, eis que restou devidamente demonstrado que a redução da carga horária com a consequente diminuição da remuneração da impetrante não observou os ditames legais e nem os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaco as palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

(...) Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado. (...) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.) (grifo nosso).

Sobre o tema, o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (grifo nosso).

Desse modo, considerando que o Município de Alenquer não motivou o ato em relação à redução da carga horária, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa, se mostra medida de direito a se impor a manutenção da sentença.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/08/2022